Tribunal: TJSP
Processo: 1017037-14.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de Indenização por danos materiais e morais – Autor interessado na locação de imóvel no litoral, por temporada – Ré que explora plataforma digital, na rede mundial de computadores, e anuncia imóveis por iniciativa de terceiros – Acesso pelo autor, seguido de contato com os locadores pelo aplicativo "WhatsApp", sendo induzido a adiantar numerário mediante

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de Indenização por danos materiais e morais – Autor interessado na locação de imóvel no litoral, por temporada – Ré que explora plataforma digital, na rede mundial de computadores, e anuncia imóveis por iniciativa de terceiros – Acesso pelo autor, seguido de contato com os locadores pelo aplicativo "WhatsApp", sendo induzido a adiantar numerário mediante transferência bancária eletrônica de dinheiro – Locação rescindida e desfalque do que foi adiantado – Responsabilidade direta dos causadores do desfalque – Inviabilidde da responsabilidade solidária da ré, que não responde pela ilicitude de anúncios divulgados na plataforma e adverte os usuários sobre os cuidados a serem observados – Exegese dos arts. 3° e 38 do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do Col. STJ – Nexo de causalidade e imputação rejeitado – Recurso do autor desprovido e honorários advocatícios de sucumbência majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC), com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017037-14.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante WENDELL
ORLANDO GHIRALDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OLX BOM NEGÓCIO
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.858
APEL.No: 1017037-14.2017.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APTE. : Wendell Orlando Ghiraldi
APDA. : Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.
(atual denominação de Olx Atividades de
Internet)
Responsabilidade civil Ação de Indenização por danos
materiais e morais Autor interessado na locação de imóvel
no litoral, por temporada Ré que explora plataforma
digital, na rede mundial de computadores, e anuncia imóveis
por iniciativa de terceiros Acesso pelo autor, seguido de
contato com os locadores pelo aplicativo “WhatsApp”,
sendo induzido a adiantar numerário mediante transferência
bancária eletrônica de dinheiro
Locação rescindida e
desfalque do que foi adiantado Responsabilidade direta
dos
causadores
do
desfalque

Inviabilidde
da
responsabilidade solidária da ré, que não responde pela
ilicitude de anúncios divulgados na plataforma e adverte os
usuários sobre os cuidados a serem observados Exegese
dos arts. 3° e 38 do Código de Defesa do Consumidor
Precedente do Col. STJ Nexo de causalidade e imputação
rejeitado
Recurso do autor desprovido e honorários
advocatícios de sucumbência majorados “ope legis” (art. 85,
§ 11, do novo CPC), com observação.
A
A
r.
sentença
a
fls.
135/137,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação de indenização por
danos materiais e morais, sob o fundamento de que a ré
foi tão-só a intermediária do anúncio de locação de um
imóvel por temporada, no litoral, sem responsabilidade
pelo negócio desfeito, a cargo do autor os ônus de
sucumbência, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade da r. sentença, uma vez
que, prolatada no estado, cerceou a prova testemunhal. No
mérito, entende que a fraude da qual foi vítima também é
imputável à ré ao disponibilizar o acesso a anunciantes
mediante paga. Alega que, interessado na locação de um
imóvel no litoral, confiou na seriedade da ré e viu-se
lesado ao adiantar R$1.000,00 mediante transferência
eletrônica de dinheiro às pessoas que se apresentaram
como locadores. Advoga que, nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da ré
é
solidária
ao
permitir
anúncios
de
pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inescrupulosas.
Intenta
a
condenação
da
ré
ao
ressarcimento do dano material de R$1.000,00 e ao
pagamento de indenização pelo dano moral, sugerindo
R$1.000,00. Pede a anulação ou a reforma.
Recurso contraarrazoado.
É o relatório.
Infere-se que a controvérsia está no fato
de o autor ter interesse na locação de um imóvel na
cidade de Ubatuba, entre os dias 13 e 16 de julho de
2017,
e,
para
tanto,
acessou
o
sítio
eletrônico
disponibilizado pela ré na rede mundial de computadores.
Encontrado o imóvel que atendia às expectativas, fez
contato pelo aplicativo “WhatsApp” com os anunciantes
Evaldo dos Santos e Maria Madalena dos Santos e no dia 02
de março de 2017 entabulou a locação pelo preço de
R$2.000,00,
adiantando
R$1.000,00
por
meio
de
transferência bancária eletrônica de dinheiro a Evaldo,
acontecendo que ato contínuo Maria Madalena rescindiu a
locação e propôs-se a devolver o dinheiro adiantado, o
que não fez.
Entendendo-se vítima de fraude, fez lavrar
boletim de ocorrência policial e pretende o ressarcimento
pela ré, cumulado com indenização pelo dano moral.
A ré, por sua vez, advoga que o
comportamento temerário foi do autor, ao negligenciar
cuidados em busca de referências sobre o imóvel,
inclusive porque afirmou ter familiares no litoral em
condições de ajudá-lo. Assegura que veicula na sua
plataforma digital advertências aos usuários, sobre as
cautelas a serem tomadas em face dos anúncios, e trata de
excluir anúncios suspeitos, como fez no caso concreto.
O ramo de negócio da ré é o de veicular
anúncios e aproximar interessados por intermédio de
plataforma digital na rede mundial de computadores, como
disciplina a Lei n. 12.965/14, chamada Marco Civil da
“Internet”. Sendo assim, a ré é o veículo
publicitário, como é, apenas para argumentar, o jornal ou
a revista que veicula anúncios de particulares sobre a
venda de coisas e locação. A ré disponibiliza o meio pelo
qual os interessados podem se aproximar e entabular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócios, sem se responsabilizar pela ilicitude do que é
oferecido.
Sobre o tema, o Col. STJ, através da 3a
Turma, já julgou que as empresas de comunicação não
respondem por publicidade abusiva ou enganosa:
“RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO -
INOCORRÊNCIA - SÚMULA 282/STF - FALTA DE
COMBATE AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO -
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
SÚMULA
182
-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA - CONSUMIDOR - VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO
-
EVENTUAL
PROPAGANDA
OU
ANÚNCIO ENGANOSO OU ABUSIVO - AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
-
CDC,
ART.
38
-
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. I - Falta
prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão
recorrido. II - É inviável o recurso
especial que não ataca os fundamentos do
acórdão recorrido. Inteligência da Súmula
182. III - As empresas de comunicação não
respondem por publicidade de propostas
abusivas
ou
enganosas.
Tal
responsabilidade toca aos fornecedores-
anunciantes, que a patrocinaram (CDC,
Arts. 3o e 38). IV - O CDC, quando trata
de
publicidade,
impõe
deveres
ao
anunciante
-
não às empresas de comunicação (Art. 3o, CDC). V
-
Fundamentação apoiada em dispositivo ou
princípio constitucional é imune a recurso
especial” (REsp
604.172-SP,
Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma,
j. 27.03.2007, DJ 21.05.2007, p. 568)
Então, o dano do qual o autor se queixa é
de responsabilidade e a ser ressarcido pelos anunciantes;
ou seja, quem diretamente o iludiu e obteve vantagem
ilícita.
Acresce que a ré divulga advertências na
sua plataforma digital, para as cautelas de que deve se
cercar o interessado, a última delas, “tout court”,
suficiente: “Evite depositar antecipadamente antes de
realizar a verificação acima”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agostinho Alvim já ensinava que “suposto
certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima
ou remota, mas, com relação a esta última, é mister que
ela se ligue ao dano diretamente. Ela é causa necessária
desse dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é
causa única, porque opera por si, dispensadas outras
causas. Assim, é indenizável todo o dano que se filia a
uma causa, ainda que remota, desde que ela lhe seja causa
necessária por não existir outra que explique o mesmo
dano”
(“Da
inexecução
das
obrigações
e
suas
consequências”, Ed. Saraiva, 1980, 5a ed., pág. 356).
A seguir, ponderava: “Quer a lei que o
dano seja efeito direto e imediato da inexecução...a lei
impõe a existência de um liame entre inadimplemento da
obrigação e o dano, de modo que o inadimplemento se
atribua, com exclusividade, à causa do dano...A expressão
direto e imediato significa o nexo causal necessário”.
A controvérsia se resolve à vista do art.
403 do novo Código Civil, correspondente ao art. 1.060 do
Código de 1916, acerca do nexo de causalidade direto e
imediato.
Carlos
Roberto
Gonçalves,
depois
de
sintetizar as várias teorias sobre o nexo de causalidade,
pondera que o nosso Código Civil de 1916 “adotou,
indiscutivelmente, a do dano direto e imediato, como está
expresso no art. 1.060; e das várias escolas que explicam
o dano direto e imediato, a mais autorizada é a que se
reporta à consequência necessária” (“Responsabilidade
Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág. 388, n. 89).
Portanto, é escorreita a r. sentença que
julgou improcedente a pretensão do autor.
Desprovido o recurso, o autor continua a
suportar os encargos de sucumbência, as custas e despesas
de reembolso à ré com atualização desde os desembolsos e
os honorários advocatícios majorados “ope legis” (art.
85, §11, do novo CPC) a 12% do valor atualizado da causa
desde o ajuizamento, em remuneração ao trabalho adicional
na fase recursal, ressalvada a gratuidade processual.

Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados “ope legis” os honorários advocatícios
a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERQUEIRA LEITE
Relator